Tribunal: TJSP
Processo: 0003473-62.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pretensão de absolvição - Descabimento - Decisão fundada em elementos concretos de convicção - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Pena e regime prisional aplicados com critério e adequados - Não existência de ilegalidade manifesta ou teratologia - Pedido indeferido.